Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007423-79.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELZA DO CARMO E SOUZA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Veículo n.o 1008418-86.2021.8.11.0002, indeferiu tutela de urgência incidental, nos seguintes termos:
“Soma-se a isso que todo o negócio supostamente firmado entre as partes teria ocorrido de forma verbal, havendo nos autos apenas um contrato firmado entre os requeridos (id. 51291189), de forma que se afigura inviável, neste momento processual, determinar-se o teor das cláusulas e o acordo feito entre os requeridos e a autora.
Nesse passo, tenho que o deferimento da medida liminar implicaria no reconhecimento da rescisão do contrato por culpa exclusiva da parte requerida, o que não é viável em sede de cognição sumária.
Pelo exposto, a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.” (ID 53201169 –Ação de Busca e Apreensão).
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela estão demonstrados.
Sustenta que, em 18/10/2018, financiou em seu nome o veículo descrito na inicial, em benefício do Agravado IGOR ANDRÉ GONÇALVES que, na época, era companheiro de sua sobrinha.
Segue aduzindo que o Agravado, embora tenha se comprometido a efetuar o pagamento das 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.132,50 (um mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos), adimpliu tão somente as três primeiras.
Alega que em janeiro do ano corrente tomou conhecimento de um contrato de compra e venda firmado entre o Agravado e Thamyres Rangel Hudovic (ID 51291188), isto é, que “o primeiro requerido simplesmente deixou de efetuar o pagamento das prestações, e vendeu o veículo para a segunda requerida, sem o consentimento da requerente”.
Assevera que após consulta ao site do DETRAN-MT, deparou-se com registro de várias multas, o que enseja risco de ser responsabilizada por atos de imprudência dos condutores do veículo que nunca esteve em sua posse.
Por fim, sustenta que a busca e apreensão é medida de urgência, tendo em vista os riscos que os agravados vêm causando à Recorrente, eis que “não estão efetuando os pagamentos das parcelas do financiamento, o que causou a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, estão cometendo inúmeras infrações de transito.”
Com esses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão, “bem como, o bloqueio pelo sistema RENAJUD até resolução do feito, do veículo FIAT/UNO DRIVE 1.0, Ano/Modelo 2017/2018, Placas PZO5673, Cor Prata, que está na posse da segunda requerida Thamyres Rangel Hudovic”.
No mérito, requer o provimento do recurso e, por consequência, a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo codex.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta fase de cognição preambular, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado, sobretudo, a verossimilhança das alegações vertidas neste Instrumental, eis que os únicos documentos anexados pela parte recorrente para instruir a ação principal e este recurso são: cópia de Boletim de Ocorrência registrado em 05/02/2021 narrando os fatos (ID 51291941); extrato de multas emitido pelo DETRAN-MT (ID 51291189); e o contrato de compra e venda do veículo pactuado entre as partes Recorridas (ID 51291188).
À vista disso, neste momento inicial, entendo que a Recorrente não comprovou a inadimplência da parte recorrida, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, tampouco trouxe elementos que demonstrem o financiamento do veículo descrito na inicial, o que não corrobora a tese de que “emprestou seu nome” ao primeiro Agravado.
Nesse cenário, diante da carência de provas materiais, incertos os termos da negociação com a parte Recorrida, entendo ser prematura a busca e apreensão do veículo, nesta quadra recursal.
De mais a mais, em que pese à alegação de que “a agravante sofrerá enormes prejuízos, podendo até ter seu nome envolvido em acidente com vítima fatal”, a alteração da posse do bem deve ser precedida de cognição mais aprofundada, razão pela qual, çpor ora, não vejo como agregar efeito ativo ao recurso.
Pelo exposto, ausentes os requisitos, indefiro o pedido liminar de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora